Tribunal: TJMT
Processo: 0007178-55.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007178-55.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 021.439.441-79 (APELANTE), ROGERIO DE AMORIM FIGUEIREDO (APELANTE), JODAIL PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 063.146.081-04 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), WESLEY SILVA VICENTE - CPF: 045.300.521-76 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 021.439.441-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE AMORIM FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JODAIL PEREIRA ASSUNÇÃO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS – COAUTORES QUE INDICAM QUE O RECORRENTE NÃO PARTICIPOU DA EMPREITADA CRIMINOSA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
RECURSO PROVIDO
– EXTENSÃO DE EFEITOS A UM DOS CORRÉUS – ART. 580, DO CPP.

É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição de um dos réus acusados da prática do delito de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), se existem dúvidas a respeito de sua participação no delito, havendo apenas suposições acerca do seu envolvimento, os corréus em juízo afirmaram que o apelante não participou da empreitada criminosa, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Jodail Pereira de Assunção

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 7178-55.2016.811.0002 (Código 440776), que a condenou por roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal) combinado com corrupção de menores

(art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, bem como condenou Jefferson Lucas Evangelista da Silva e Rogério de Amorim Figueiredo (id. 7249689 e 7249690).

Irresignado o Joadil Pereira de Assunção interpôs recurso de apelação (id. 7249842), tendo a sentença condenatória transitado em julgado em relação aos corréus Rogério Amorim Figueiredo (id.7249840) e Jefferson Lucas Evangelista da Silva (id. 7249846).

Nas razões recursais, a apelante objetiva a absolvição dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores,
com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que restou comprovado nos autos que ele não participou do crime, tendo em vista sua negativa de autoria e os interrogatórios prestados pelos corréus e pelo adolescente infrator, os quais excluíram o apelante de qualquer participação no roubo. Frisou ainda, que o próprio Promotor de Justiça se posicionou pela absolvição do apelante, de modo que o juízo singular teria prolatado decisão em dissonância com as provas constantes dos autos (id. 7875463).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
provimento do recurso, a fim de se absolver o sentenciado Jodail Pereira de Assunção, por entender que há dúvida insuperável acerca da participação do referido réu nos fatos delituosos narrados na denúncia (id. 10916982).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, opina pelo provimento do apelo,
para que seja absolvido o apelante
Jodail Pereira de Assunção
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu não apelante,
Rogério Amorim Figueiredo
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal
(id. 11443965), sintetizando com a seguinte ementa:

“Roubo majorado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Apelo da defesa. Pretendida absolvição do apelante Jodail Pereira de Assunção. Procedência. Corréu e adolescente infrator que admitiram o cometimento do delito, mas negaram o envolvimento do apelante. Dúvida razoável acerca da participação do apelante no fato delituoso narrado na exordial acusatória. Parecer pelo provimento do recurso defensivo, para absolver Jodail Pereira de Assunção, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, com extensão de seus efeitos ao corréu que não apelou, Rogério Amorim Figueiredo, de ofício, nos termos do artigo 580 do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jodail Pereira de Assunção

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 7178-55.2016.811.0002 (Código 440776), que a condenou por roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal) combinado com corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, bem como condenou Jefferson Lucas Evangelista da Silva e Rogério de Amorim Figueiredo (id. 7249689 e 7249690).

Narra a peça acusatória que:

“(...) 1º Fato

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 31.03.2016, por volta das 17h30min, em estabelecimento comercial denominado “WV Distribuidora de Peças de Motos”, localizado na rua Frei Coimbra, número 85, bairro Nova Fronteira, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, ROGÉRIO DE AMORIM FIGUEIREDO e JODAIL PEREIRA DE ASSUNÇÃO, previamente ajustados e em comunhão de desígnios com o adolescente Leony Henrique de Oliveira Mainard, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (apreendida – fls. 20/IP), subtraíram para si R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) em espécie, além de 05 (cinco) aparelhos celulares da marca “Samsung”; tudo de propriedade da vítima Wesley Silva Vicente.

Sobressai dos autos que os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios com o adolescente Leony Henrique de Oliveira Mainard, imbuídos de animus furandi, utilizando-se do veículo “VW/Gol”, cor cinza, placa JZA 2520, decidiram assaltar o estabelecimento comercial “WV Distribuidora de Peças de Motos”.

Consoante foi apurado, na data e local dos fatos, os denunciados e o adolescente se deslocaram até o indigitado comércio, de forma que, ao chegarem lá, enquanto Rogério e Jodail permaneceram no veículo dando cobertura, Jefferson e o adolescente Leony desceram do carro e adentraram no estabelecimento.

Ato contínuo, fazendo uso da arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, n.º DB71917, com duas munições do mesmo calibre, todas intactas, Jefferson e Leony abordaram a vítima e seus funcionários e, por sua vez, anunciaram o assalto.

Surpreendidos, o ofendido e seus empregados não tiveram outra opção a não ser entregar R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) em espécie, além de 05 (cinco) aparelhos celulares da marca “Samsung” para os criminosos.

Uma vez em posse da res furtiva, Jefferson e Leony voltaram para o veículo e, em companhia de Rogério e Jodail, empreenderam fuga.

Contudo, a Polícia Militar foi acionada, sendo que, informada acerca das características do carro utilizado na ação delituosa, empreendeu diligências, as quais culminaram na detenção dos denunciados e do adolescente, que ainda estavam em posse da res delitiva e da arma de fogo utilizada no crime.

Ressalte-se que o Jefferson (fls. 11/IP) e o adolescente Leony (fls. 09/IP) admitiram a prática da infração penal em comento em companhia de Rogério e Jodail. Outrossim, a vítima Wesley reconheceu Jefferson e Leony como sendo os assaltantes (fls. 21/IP).

2º Fato

Praticando o crime de roubo majorado (1º Fato), em companhia do adolescente Leony Henrique de Oliveira Mainard, JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, ROGÉRIO DE AMORIM FIGUEIREDO e JODAIL PEREIRA DE ASSUNÇÃO, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, facilitaram a corrupção do mesmo...”
(id. 440776).

Inconformada com o édito condenatório, insurge-se a apelante objetiva a absolvição dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, alegando que restou demonstrado nos autos que não participou do crime, tendo em vista sua negativa de autoria e os interrogatórios prestados pelos corréus e pelo adolescente infrator, os quais excluíram o apelante de qualquer participação no roubo.

A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência (id. 7248786), termo de apreensão (id. 7248787), termo de entrega (id. 7248787), auto de avaliação indireta (id. 7248789) e pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase investigativa quanto judicial.

Todavia, em relação à autoria imputada ao apelante Jodail e ao corréu Rogério, não há nos autos a mesma certeza, porque não foram reunidos elementos suficientes a vincular tais acusados com a prática do delito em comento.

As vítimas em juízo não reconheceram o acusado/apelante Jodail, até porque, segundo a denúncia, ele não teria adentrado o local do crime. Mas está sendo acusado de ter dado fuga ao corréu Jefferson e ao adolescente Leony Henrique de Oliveira Mainard, executores diretos do roubo.

Ao ser ouvida em Juízo a vítima, Wesley Silva Vicente, assim declarou:

“...Que é vendedor de peças de moto e a maioria das vendas é feita para o atacado; Que o rapaz chegou bem vestido e, como não desconfiaram de nada, abriu a porta para ele; Que assim que esse primeiro rapaz entrou chegou um outro, aparentemente mais velho, armado e anunciou o assalto; Que começou a ameaça-los e a exigir dinheiro; Que passaram a revistar as vítimas e recolher celulares, dinheiro, tudo o que tinham;
Que entraram dois assaltantes
; Que soube pelos policiais que mais duas pessoas participaram do crime; Que dois entraram na empresa e os outros dois ficaram no carro aguardando; Que aqueles que entraram na empresa, ao saírem dali, entraram no carro com os demais e saíram em direção à região do cemitério; Que os policiais disseram que foram presos todos eles juntos; Que efetuaram o reconhecimento dos assaltantes através de uma foto no celular; Que o primeiro a entrar na empresa tinha aspecto de adolescente; Que a arma utilizada foi um revólver; Que também na Delegacia o reconhecimento foi efetuado através de fotografia; Que reconheceu o maior que entrou com a arma e o menor...”
(mídia digital – trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima Karem Eleni Prado, assim esclareceu em Juízo:

“Que no dia dos fatos estava trabalhando quando WESLEY, filho da sua patroa, abriu a porta e entrou um rapaz branquinho e, em seguida, um rapaz moreno, alto, anunciando o assalto; Que mandaram que deixassem dinheiro e celular em cima da mesa, e fossem todos para o caixa; Que todas as vítimas foram para o caixa; Que ali eles exigiram mais dinheiro; Que sua patroa entregou todo o dinheiro; Que não foi levado nenhum pertence seu; Que levaram o celular do motoboy que estava carregando em cima de sua mesa; Que este motoboy não estava presente no momento do fato; Que quando os policiais lhes mostraram as fotografias, reconheceu os dois que entraram na empresa...”
(mídia digital – trecho extraído da sentença condenatória).

O adolescente Leony Henrique de Oliveira Mainard, em juízo declarou:

“...Que, dos réus, conhece apenas ROGÉRIO e mais um; Que efetivamente praticou o assalto juntamente com o JEFFERSON; Que JEFFERSON está preso e é o mais alto;
Que o veículo estava sendo conduzido por ROGÉRIO e JODAIL estava com ele;
Que estava saindo da empresa e pediu carona a eles
; Que ROGÉRIO e JODAIL perguntaram para onde estava indo, tendo lhes respondido que estava indo para casa; Que a ideia de fazer o assalto foi sua e convenceu os demais a participar; Que a arma lhe pertencia;
Que não conhecia JODAIL antes destes fatos e depois disso nunca mais o viu
; Que “eu estava indo para lá fazer o assalto e encontrei o outro, esse mais grandão, peguei e chamei ele para ir também junto comigo e ele aceitou. Fui eu e ele lá e eu cheguei e bati na porta, o cara já foi e abriu a porta, eu entrei, anunciei o assalto, abri a porta pro outro entrar e ele entrou, daí pegamos dinheiro e celular e saímos pela porta de novo e eu tranquei por fora.”;
Que ROGÉRIO e JODAIL estavam passando com o carro e “dei com mão e eles pararam o carro e eu pedi carona para eles.” Que conhecia apenas ROGÉRIO
; Que não conhecia JEFFERSON; Que este lhe disse que estava indo para o hospital;
Que ROGÉRIO e JODAIL não tinham conhecimento desse assalto; Que eles estavam passando na rua depois que saiu da empresa onde ocorreu o assalto, então os viu e deu com a mão, eles pararam e lhes pediu carona; Que não convidou ROGÉRIO para participar do assalto
; Que “do nada” se encontrou com JEFFERSON no local dos fatos;
Que foi coincidência o ROGÉRIO e JODAIL passarem com o carro por ali naquele momento
; Que fez o assalto com JEFFERSON e saíram andando do local e pouco mais à frente viu o carro passando e gritou por ele, tendo este parado e lhe dado carona; Que seguiram para o rumo do cemitério...”
(mídia digital – trecho extraído da sentença condenatória).

Por sua vez, em Juízo, o corréu Jefferson Lucas Evangelista da Silva, confessou a prática do crime de roubo dizendo:

“...Que o LEONY “já tinha pegado uma vez ali” e o convidou para praticar o assalto;
Que ROGÉRIO e JODAIL não sabiam de nada
; Que aceitou o convite de LEONY, porém só entrou e pegou as coisas, sendo o menor quem rendeu as vítimas; Que também foi LEONY quem anunciou o assalto; Que realmente pegou o dinheiro e os telefones;
Que ROGÉRIO e JODAIL não entraram no local do roubo
; Que eles ficaram lá fora e depois pararam; Que ao saírem do carro ele e o menor disseram: “espera só um pouco, rapidão, aqui!” e saíram, sendo que cerca de, no máximo cinco minutos, praticaram o crime, saíram correndo e entraram dentro do carro; Que foram parados pelos policiais ainda dentro do veículo...”
(mídia digital – trecho extraído da sentença condenatória).

O apelante, em juízo negou a prática do crime:

“...Que foi para ficar no Pronto Socorro com seu amigo JEFFERSON; Que foi JEFFERSON que lhe pediu para ficar no Pronto Socorro com ele dizendo que quem o levaria até lá seria o amigo dele de nome ROGÉRIO; Que era ROGÉRIO quem estava dirigindo o carro; Que quando chegaram ao Pronto Socorro JEFFERSON disse que havia esquecido a roupa; Que voltaram para a casa de JEFFERSON, pegaram a roupa e, quando retornavam encontraram com LEONY; Que LEONY acenou com a mão pedindo que parasse o veículo; Que ROGÉRIO parou o veículo e eles ficaram conversando; Que não conhecia ROGÉRIO e LEONY antes desse dia; Que JEFFERSON e LEONY pediram para parar o veículo, pois “iam bem ali, rapidão, pegar não sei o que e já voltavam”; Que ficou com ROGÉRIO esperando e quando chegaram JEFFERSON e LEONY já estavam com os celulares e o dinheiro; Que não chegou a ver estas coisas, pois estavam escondidas; Que o revólver estava na cintura do LEONY; Que só viu o revolver quando LEONY o jogou no chão do carro; Que JEFFERSON e LEONY estavam dentro do carro antes de praticarem o assalto; Que no momento em que ROGÉRIO passou na sua casa para pega-lo, JEFFERSON já estava dentro do carro com ele; Que quando JEFFERSON e LEONY voltaram para o carro estavam tranquilos, como se nada tivesse acontecido...”
(mídia digital – trecho extraído da sentença condenatória).

O Corréu Rogério de Amorim Figueiredo, em Juízo, negou ter participado do roubo, esclarecendo:

“...Que não são verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos na denúncia; Que não estava ciente de que o menor e JEFFERSON tinham acabado de praticar um roubo ao lhe pedir carona; Que ao ser abordado pelos policiais estava com eles no veículo; Que LEONY lhe pediu carona para levar JEFFERSON no Pronto Socorro; Que o carro em que foram presos lhe pertencia; Que os estava levando para o Pronto Socorro por causa do problema na visão do JEFFERSON; Que saiu da casa de JODAIL e foram para a casa de JEFFERSON para levá-lo ao Pronto Socorro, tendo encontrado o menor (LEONY); Que não sabe dizer o local onde encontrou o menor porque não é da região, mas de Poconé; Que os deixou no Pronto Socorro e um tempo depois eles ligaram pedindo que fosse pegá-los; Que os buscou, porém “não estava ciente que tinha arma, que eles tinham assaltado”; Que “quem pediu para parar é o de menor...aí eu parei. Eu não conhecia esse aí. Aí ele pediu pra eu deixar eles lá e depois de uns vinte minuto eles ligaram falando que tinha terminado o exame dele. Eu fui e busquei ele lá”; Que foi na volta do Pronto Socorro que foram abordados pela Polícia, perto de sua casa; Que sua casa fica próximo ao cemitério...”
(mídia digital – trecho extraído da sentença condenatória).

Assim, em juízo, o corréu Jefferson e o adolescente Leony confessaram a autoria do roubo, e, sem retirarem de si nenhuma culpa, foram categóricos em frisar que os acusados Jodail (apelante) e Rogério não participaram do delito, mas apenas lhes deram uma carona (mídia digital).

Outrossim, o Policial Militar César Ferreira da Silva, que atuou na prisão em flagrante dos acusados, em juízo, afirmou que somente abordaram o veículo em que estavam os acusados porque, ao avistarem a viatura policial, um dos passageiros tentou sair do veículo, mas desistiu. Assim, tão somente por causa dessa atitude suspeita é que resolveram realizar a abordagem, localizando, na oportunidade, os bens subtraídos e uma arma de fogo (mídia digital).

É certo que a jurisprudência, em casos de crimes patrimoniais, tem admitido que a apreensão do produto do crime com o acusado enseja a inversão do ônus probatório, devendo o acusado demonstrar a origem lícita dos objetos. Contudo,
in casu
, o corréu Jefferson e o adolescente infrator Leony assumiram a autoria do crime e isentaram o apelante e o corréu Rogério de qualquer responsabilidade pelos fatos delituosos.

Igualmente, não há notícia nos autos de que o apelante Jodail e o acusado Rogério, bem como o veículo por eles ocupado, tenham sido vistos nas proximidades do local do crime, tanto que o Policial Militar inquirido em juízo não afirmou que estavam em busca especificadamente daquele veículo, mas apenas o abordaram devido a atitude suspeita de um dos passageiros.

Portanto, conclui-se que a prova produzida é mais que suficiente para condenação do acusado Jefferson, mas frágil acerca de eventual participação do apelante Joadil e do corréu Rogério no fato denunciado. E a presença de indícios isolados não é suficiente para condená-lo.

Assim, é imperioso concluir, que a imputação feita pelo Ministério Público em relação ao apelante e ao corréu Rogério não foi corroborada por qualquer elemento seguro de convicção colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como prevê o artigo 155 do Código de Processo Penal.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Imperioso ressaltar que vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente.

Sobre essa matéria, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritei

Ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha que
“a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”
(
in
“Da prova no Processo Penal”, Saraiva, 7ª edição, p. 88/89).

Dessarte, não obstante deva ser reconhecida a presença de indícios acerca do envolvimento de Joadil Pereira de Assunção e do corréu Rogério de Amorim Figueiredo, na prática dos crimes narrados na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-los, pois, como dito linhas volvidas, nada de concreto veio para este caderno processual corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca das autorias que lhe foram imputadas, inclusive o Ministério Público em alegações finais manifestou pela absolvição de Joadil Pereira de Assunção e Rogério de Amorim Figueiredo, desautorizando, pois, a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ABSOLVIÇÕES DOS 4 (QUATRO) ACUSADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDAS CONDENAÇÕES DOS RECORRIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DAS AUTORIAS DELITIVAS – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA ALEGADA PRÁTICA DO DELITO – AUTORIAS DELITIVAS NÃO COMPROVADAS INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES – APELO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca das autorias do crime de roubo atribuída aos recorridos, devendo ser aplicado em favor deles o disposto no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo”.
(TJMT, Ap 71982/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).

Portanto, não sendo possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que Joadil Pereira de Assunção tenha participado da empreitada criminosa, deve ser decretada a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, é de ser absolvido o apelante Jodail Pereira de Assunção, e, por extensão, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, também deve ser absolvido o corréu Rogério Amorim Figueiredo, visto que foi condenado no mesmo contexto probatório que o apelante.

Em caso análogo, decidiu-se deste modo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DEFENSIVO – COLIMADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU [...]”
(AP 87214/2013, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. em 12/03/2014)

Por todo exposto,
provejo
ao recurso de apelação interposto por
Joadil Pereira de Assunção
,
para absolvê-lo da prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B, da lei n. 8.069/90, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como estender os efeitos desta decisão ao corréu não apelante,
Rogério Amorim Figueiredo
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020